Tribunal: TJDFT
Processo: 0712905-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712905-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HVM COMERCIO DE VEICULOS S/A AGRAVADO: JJC MED S/S, JOAO CAETANO DE AVILA GERAISSATE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HVM COMERCIO DE VEÍCULOS S/A contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, Dra. Vanessa Maria Trevisan que, nos autos de produção antecipada de provas movida em face de JJC MED S/S e de JOÃO CAETANO DE ÁVILA GERAISSATE, assentou a preclusão da questão referente à validade da citação do segundo requerido e determinou à requerente promover referido ato citatório, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 70472626), a requerente sustenta não haver preclusão da questão porque a atual tese defensiva de validade da citação está ancorada em fato novo, qual seja, depois do decisum que rechaçou a validade do ato citatório em razão do AR assinado por pessoa diversa do requerido, constatou-se que referida assinatura é do porteiro do condomínio edilício em que o requerido reside, de modo a atrair a incidência do art. 248, § 4o, do CPC. Aduz que a decisão agravada incorreu em contrariedade e violou o art. 10 do CPC, pois primeiramente admitiu a juntada da ata notarial atestando que o subscritor do AR é porteiro do condomínio edilício do requerido, mas depois recusou apreciar referido documento sem lhe oportunizar prévia manifestação sobre eventual preclusão. Afirma a probabilidade do direito à luz da argumentação acima e aponta risco de dano irreparável na extinção do feito por ausência de citação do segundo requerido. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga seja cassada a decisão agravada por ofensa ao óbice à decisão surpresa. Preparo recolhido (ID 70472628). É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, elucida-se que o agravo de instrumento, na fase de conhecimento, se encontra restrito às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, dentre as quais não se insere a persistência na validade do ato citatório, que in casu foi recusada pelo julgador a quo e, diante de tese defensiva sob a alegação de fato novo, reputou a questão como preclusa. Embora não elencada expressamente como hipótese recorrível por meio de agravo, não se pode olvidar da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, encontra-se presente a urgência necessária para justificar o imediato exame do inconformismo, pois a matéria em questão, embora não alcançada pela preclusão, é capaz de prejudicar o regular trâmite processual na instância de origem, sendo inútil e contraproducente postergar para a apelação a apreciação sobre a validade do ato citatório defendida pela parte autora no intuito de evitar a prematura extinção do feito sem resolução do mérito. Com essa compreensão, mutatis mutandis, segue precedente deste Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. EXPEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A CITAÇÃO DOS RÉUS. AUTOR REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ATO NORMATIVO DO CNJ. ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Primeiramente, a decisão que atribuiu ao autor o ônus de promover a distribuição de carta precatória perante o juízo deprecado não configura decisão recorrível por meio de agravo de instrumento, pois não se enquadra em qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Muito embora, a situação apresentada nos autos configura pressuposto necessário para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto demonstrada a ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 2. Por meio do Ato Normativo 0005319-07.2022.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ aprovou a recomendação para que os tribunais brasileiros adequem suas normas convencionando que a distribuição de cartas precatórias seja realizada diretamente pelos tribunais quando houver participação da Defensoria Pública no processo. Isso porque as defensorias não possuem estrutura compatível com a do Poder Judiciário, havendo, inclusive, comarcas sem atendimento prestado pela Defensoria Pública, de modo que a medida tem o intuito de efetivar os preceitos constitucionais de acesso à justiça e efetiva prestação jurisdicional. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1915281, 0733249-26.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento. Quanto ao pedido liminar, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. A controvérsia devolvida à esta instância revisora reside em verificar se, no caso concreto, houve preclusão da questão concernente à (in)validade do ato citatório do segundo requerido, JOÃO CAETANO DE ÁVILA GERAISSATE, ou se cabe ao julgador a quo apreciar a tese de validade do referido ato erigida à luz de fato apontado como novo. Assim delineada a controvérsia recursal, oportuno se faz verificar, no que interessa ao deslinde da controvérsia recursal, o desenvolvimento dos atos processuais no feito de origem. Veja-se que, certificado o retorno de mandado de citação sem cumprimento sob a rubrica “mudou-se” no AR, a requerente peticionou informando que houve anterior expedição de outro mandado, também por meio de carta com AR, que alega ter retornado cumprido (encontrado no ID 197936865 do processo referência). Contudo, o pleito de reconhecimento da validade da citação foi indeferido em razão do AR estar assinado por pessoa diversa do requerido JOÃO CAETANO DE ÁVILA GERAISSATE, ocasião em que o juízo de origem determinou que fosse promovido o andamento da carta precatória visando lograr a pretendida citação (ID 223551100 do processo referência). Contra o decisum, não houve impugnação, tendo a requerente, ora agravante, promovido o andamento da carta precatória. Após certificado o retorno frustrado de carta precatória (ID 225312369 do processo referência), a requerente peticionou aduzindo ter constatado, via ligação telefônica, que o mandado antes já apontado como cumprido foi assinado pelo porteiro do condomínio edilício de residência do requerido JOÃO, de modo a conferir validade ao ato citatório com amparo no art. 248, § 4o, do CPC. Requereu, assim, prazo de 10 (dez) dias para juntar aos autos ata notarial atestando a veracidade do fato informado (ID 226607420 do processo referência). Concedido o prazo de 5 (cinco) dias (ID 227898725 do processo referência), a requerente carreou oportunamente aos autos ata notarial visando comprovar o suposto fato novo informado (ID 228818553 do processo referência). Nessa esteira, sobreveio a decisão ora agravada que não apreciou a tese de validade da citação ancorada no alegado fato novo, pois o julgador asseverou a preclusão da questão ao assentar: “A questão referente a validade da citação já foi analisada nos autos, sem que a parte tenha apresentado o recurso cabível”. No contexto processual acima, entende-se que o d. Juízo a quo consentiu com a juntada de elemento comprobatório do fato novo informado em defesa da tese de validade do ato citatório, razão pela qual não poderia a priori recusar apreciação à referida tese sob o fundamento de preclusão da matéria sem ao menos analisar primeiramente se há ou não fato novo (preexistente, porém não alegado antes por impedimento justo) admissível nos autos como elemento de convicção e apto a justificar e propiciar a reapreciação da questão. No mais, presente o perigo da demora, pelo risco de extinção do feito no caso de não promovida nova citação do segundo requerido, JOÃO CAETANO DE ÁVILA GERAISSATE. Por conseguinte, em exame prefacial da questão posta sub judice, se encontram presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar a salvaguarda da pretensão do requerente agravante. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento processo na instância origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 02 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator